Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para decretar o divórcio e homologar a dispensa dos alimentos recíprocos.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que a apelante/requerida não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado.
4. Os documentos trazidos em apelação pela parte revel, bem como as circunstâncias fáticas narradas não podem ser objeto de exame, porquanto representam conteúdo fático/probatório e não estão abarcados pelos artigos 342 e 435 do CPC. Tal impossibilidade justifica-se, ademais, sob pena de inovação recursal, violação à preclusão da matéria e supressão de instância, tendo em vista não ter a sentença se debruçado sobre tais pontos, sequer tendo chance para tanto.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
6. In casu, não restou demonstrado que o autor alterou a verdade dos fatos ou praticou conduta com o objetivo de induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
7.Recurso conhecido e parcialmente provido.